Tribunal: TCU
Processo: 006.683/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que apreciou pela ilegalidade pensão militar de interesse da recorrente.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Ilda Jacinto de Azevedo contra o Acórdão 6784/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão de pensão militar instituída por Alzir Leite de Azevedo em favor da recorrente, em face da majoração indevida dos proventos para posto hierárquico superior, fundamentada no art. 110 da Lei 6.880/1980, que não ampara a concessão do benefício no caso de invalidez posterior à reforma. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército.